Tribunal: TJSP
Processo: 1061198-32.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário referente ao período em que trabalhou como Policial Militar. Possibilidade. Documento exigido para fins de contagem do tempo para a aposentadoria especial do Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/91). Direito/obrigação que não se

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EX-SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão à expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário referente ao período em que trabalhou como Policial Militar. Possibilidade. Documento exigido para fins de contagem do tempo para a aposentadoria especial do Regime Geral de Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/91). Direito/obrigação que não se restringe a empregados de empresas privadas. Violação a direito líquido e certo configurado. Direito e a obter informações e certidões (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV da Constituição Federal).
Sentença concessiva mantida. Recurso voluntário e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1061198-32.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FRANCISCO BENONES
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
2
Voto n. 12.404
Apelação/Remessa Necessária n. 1061198-32.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Francisco Benones Silva
Origem: 10a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São
Paulo
MM. Juiz: Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE
SEGURANÇA.
EX-SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Pretensão à expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário
referente ao período em que trabalhou como Policial Militar.
Possibilidade. Documento exigido para fins de contagem do
tempo para a aposentadoria especial do Regime Geral de
Previdência Social (Lei Federal n. 8.213/91). Direito/obrigação
que não se restringe a empregados de empresas privadas.
Violação a direito líquido e certo configurado. Direito e a obter
informações e certidões (art. 5o, incisos XXXIII e XXXIV da
Constituição Federal).
Sentença concessiva mantida. Recurso voluntário e remessa
necessária não providos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de
São Paulo em face da r. sentença a fls. 56/57, que, em mandado de segurança
impetrado por Francisco Benones Silva em face de ato do Chefe da Seção de
Instrução de Direitos Diversos da Secretaria de Estado dos Negócios da
Segurança Pública, concedeu a ordem, para o fim de determinar à
autoridade impetrada a emissão do PPP - Perfil Profissiográfico
Previdenciário em favor do impetrante.
Feito submetido à remessa necessária.
Em suas razões recursais (fls. 60/68), o Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
3
Paulo sustenta, em síntese, que: (i) não se aplica ao Regime Próprio de
Previdência dos Militares Estaduais a aposentadoria especial nos termos do
art. 201 da Constituição Federal ou da Lei Federal n. 8.213/91, motivo pelo
qual a emissão de Perfil Profissiográfico Previdenciário aos Policiais
Militares não tem qualquer finalidade; (ii) não se observa na atividade policial
o contato de forma permanente com os agentes nocivos elencados no Decreto
Federal n. 3.048/99; (iii) a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário
depende de realização de perícia, o que não se admite na via mandamental.
Contrarrazões a fls. 76/80, pelo não provimento ao
recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de Justiça,
ante a declaração de falta de interesse processual manifestada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo a fls. 54/55, com fulcro no Ato n. 313, de 24
de junho de 2003 - PGJ/CGMP - DOE de 25 de junho de 2003.
Ademais,
preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso voluntário deve ser conhecido, mas não comporta
provimento, assim como a remessa necessária.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ex-
servidor público estadual com a finalidade de que seja expedido o Perfil
Profissiográfico Previdenciário referente ao período em que trabalhou como
Policial Militar, para que possa se aposentar pelo RGPS, computando o tempo
laborado em condições especiais.
Uma vez que o que o apelado pretende é a concessão de
aposentadoria especial no regime geral, é irrelevante perquirir se ao Regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
4
Próprio de Previdência dos Militares Estaduais se aplica a aposentadoria
especial nos termos do art. 201 da Constituição Federal ou da Lei Federal n.
8.213/91.
Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao ente
público, uma vez que a aposentadoria especial passou a ser possível em
ambos os regimes, no regime geral pela LF no 8.213/91, e no regime
administrativo, por força de reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal,
afirmando que a concessão de aposentadoria especial aos servidores públicos
deve seguir os parâmetros do artigo 57, da Lei no. 8.231/91 enquanto não
editada a lei complementar a que se reporta o artigo 40, § 4o., da Constituição
Federal. Nesse sentido, por todas, confiram-se: MI no. 788, Tribunal Pleno,
Rel. Min. Carlos Britto, j. 15.04.09; MI 758/DF, Tribunal Pleno, rel. Min.
Marco Aurélio, j. 01.07.2008; MI no. 721-7/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j.
em 30.08.07.
Pois bem, em relação à aposentadoria especial, assim
dispõem os arts. 57 e 58 da citada Lei no 8.213/91:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a
carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado
sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e
cinco) anos, conforme dispuser a lei. (Redação dada pela Lei no
9.032, de 1995)
(...)
§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de
comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, do tempo de trabalho permanente, não
ocasional nem
intermitente,
em
condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período
mínimo fixado. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho,
exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou
associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física,
pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício.
(Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
5
Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e
biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física considerados para fins de concessão da
aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida
pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes
nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa
ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições
ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou
engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação
trabalhista. (Redação dada pela Lei no 9.732, de 11.12.98)
§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão
constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção
coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente
agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua
adoção pelo estabelecimento respectivo. (Redação dada pela Lei no
9.732, de 11.12.98)
§ 3o A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com
referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho
de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de
efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará
sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei. (Incluído pela
Lei no 9.528, de 1997)
§ 4o A empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil
profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo
trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de
trabalho, cópia autêntica desse documento. (Incluído pela Lei no
9.528, de 1997)
Verifica-se que há expressa exigência legal de
apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário para fins de concessão
da aposentadoria especial da Lei Federal n. 8.213/91.
Outrossim,
a necessidade de emissão de Perfil
Profissiográfico Previdenciário pelas pessoas jurídicas de direito público está
expressamente prevista nos arts. 7o e 8o da Instrução Normativa SPS n. 01/10:
Art. 7o O procedimento de reconhecimento de tempo de atividade
especial pelo órgão competente da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas as suas autarquias e
fundações, deverá ser instruído com os seguintes documentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
6
I - formulário de informações sobre atividades exercidas em
condições especiais;
II - Laudo Técnico de Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT,
observado o disposto no art. 9o, ou os documentos aceitos em
substituição àquele, consoante o art.10;
III - parecer da perícia médica, em relação ao enquadramento por
exposição a agentes nocivos, na forma do art.11.
Art. 8o O formulário de informações sobre atividades exercidas em
condições especiais de que trata o inciso I do art. 7o é o modelo de
documento instituído para o regime geral de previdência social,
segundo seu período de vigência, sob as siglas SB40, DISESBE
5235, DSS-8030 ou DIRBEN 8030, que serão aceitos, quando
emitidos até 31 de dezembro de 2003, e o Perfil Profissiográfico
Previdenciário - PPP, que é o formulário exigido a partir de 1o de
janeiro de 2004.
Parágrafo único. O formulário será emitido pelo órgão ou
entidade responsável pelos assentamentos funcionais do servidor
público no correspondente período de exercício das atribuições do
cargo.
Do exposto, conclui-se que a Administração não pode se
negar ao fornecimento do PPP.
A Constituição assegura a todos o acesso à informação,
de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, e o direito à obtenção
de certidões, para defesa de direitos e esclarecimentos de situações de
interesse pessoal.
É o que estabelecem os incisos XXXIII e XXXIV, “b”,
do art. 5o, que dispõem, respectivamente:
XXXIII - Todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de
responsabilidade,
ressalvadas
aquelas
cujo
sigilo
seja
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;” e
XXXIV - São a todos assegurados, independentemente do
pagamento de taxas:
(...)
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de
direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;
Comentando o inciso XXXIII do art. 5o, ensina José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
7
Afonso da Silva:
O direito previsto é o de receber informações requeridas que sejam
de interesse do requerente, ou de uma coletividade a que ele
pertence, ou gerais. A esse direito, devidamente requerido e
formulado, corresponde a obrigação dos órgãos públicos de
satisfazê-lo, mediante a prestação das informações requeridas no
prazo que a lei
estabelecer, que gira entre 15 e 30 dias. A prestação deve ser a
mais completa possível. Se a obrigação não for cumprida no prazo
de lei, fica a autoridade a que cabia satisfazê-la sujeita à pena de
responsabilidade.
(...)
Independentemente
da
responsabilização
prevista,
o
não-
cumprimento da prestação abre, em princípio, ao requerente o
direito de impetrar mandado de segurança para obter as
informações” (Comentário Contextual à Constituição, Malheiros,
9a edição, 22014, pp. 131/132).
A Constituição Estadual também prevê que: A
administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de
seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no
prazo máximo de dez dias úteis, certidão de atos, contratos, decisões ou
pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que
negar ou retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às
requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária (art.
114).
O PPP, como se viu, é documento necessário para a
obtenção da aposentadoria especial. Se a LF no 8.213/91 é aplicável para fins
de concessão de aposentadoria especial enquanto pender lei complementar
que regulamente a matéria, também o é para obrigar o ente público a fornecê-
lo aos seus servidores.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal em casos
análogos envolvendo ex-Policiais Militares:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
8
Ação de obrigação de fazer. Ex-policial militar. Obtenção do Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) para fins de aposentadoria
especial. Admissibilidade. Art. 266 da Instrução Normativa
INSS/PRES no 77/2015. Documento indispensável para a
concessão de aposentadoria especial. Ação ora julgada procedente. Recurso provido. (Apelação n.
1002267-38.2018.8.26.0602,
Relator
Desembargador
Luis
Fernando Camargo de Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público,
j. 11/03/2019)
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
MANDADO DE
SEGURANÇA
EX-SERVIDOR PÚBLICO
DIREITO DE
CERTIDÃO E INFORMAÇÕES DE INTERESSE PESSOAL

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO RECUSA
ILEGALIDADE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O
mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de
autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou
coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF). 2.
Impetração contra indeferimento de expedição de certidão de
Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) referente ao período
de contribuição como servidor público da Polícia Militar do
Estado. Admissibilidade. Documento exigido para fins de
contagem do tempo para a aposentadoria junto ao RGPS (Lei no
8.213/91). Direito/obrigação que não se restringe a empregados de
empresas privadas. Ilegalidade do ato administrativo. Ofensa a
direito líquido e certo. Segurança concedida, em parte. Sentença
mantida. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso
desprovidos. (Apelação n. 1044984-34.2016.8.26.0053, Relator
Desembargador Décio Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j.
30/01/2019)
Mandado de Segurança Contagem de tempo de serviço Ex-
servidor público estadual (policial militar)
Negativa de
expedição de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP pela
Administração Pública, sob fundamento de que o regramento
relativo à matéria somente se aplica à iniciativa privada

Existência de normas que determinam a emissão de PPP por
pessoas jurídicas de direito público
Art. 7o da Instrução
Normativa SPPS no 1/10, Súmula Vinculante no 33 e artigo 58, §
4o, da Lei Federal no 8.213/91
Recurso não provido.
(Apelação/Remessa Necessária n. 1040968-22.2018.8.26.0100,
Relator Desembargador Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito
Público, j. 22/08/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE
PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PROFISSIONAL DEMORA DA
ADMINISTRAÇÃO
Impetrante deseja entrar com pedido de
aposentadoria por tempo de contribuição Necessária certidão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
9
PPP
Omissão administrativa caracterizada como abusiva

Prejuízo ao requerente Adiamento da aposentadoria Sentença
reformada Ordem concedida Recurso de Apelação Provido.
(Apelação n. 1052131-14.2016.8.26.0053, Relator Desembargador
Ponte Neto, 8a Câmara de Direito Público, j. 26/06/2017)
Apelação Mandado de segurança Pretensão à emissão de
certidão de perfil profissiográfico relativa ao período em que
trabalhou como policial militar Concessão da ordem Dever da
Administração de fornecer laudo profissiográfico Possibilidade
de concessão de aposentadoria especial no regime geral -
Mantença do julgado nos termos do art. 252 Recurso e reexame
necessário desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1030186-05.2015.8.26.0053; Relator
(a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/04/2016; Data de
Registro: 29/04/2016)
Por fim, registre-se que avaliar se a atividade exercida
pelo apelado era ou não insalubre não está em questão. O que se pleiteia é a
emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário, que pode, inclusive, atestar
que não houve atividade insalubre.
Ademais, eventual necessidade de realização de perícia
para a emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário pode/deve ser
atendida na via administrativa, posto que era obrigação da Administração a
emissão do referido documento. Dessa forma, não há se falar em inadequação
da via eleita em razão da necessidade de dilação probatória. Conforme
consignado pelo Desembargador Torres de Carvalho em caso similar, “A
alegação de impossibilidade de fornecimento pela inexistência de
profissional habilitado na Secretaria da Administração Previdenciária não
pode ser aceita; a administração deve ser vista em seu conjunto e o
profissional pode ser requisitado de outro órgão, inclusive do Departamento
de Perícias Médicas ou de órgão análogo; ou o laudo pode ser contratado
fora da administração, se necessário. A alegação de que a lei federal se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1061198-32.2018.8.26.0053 -Voto no 12404.
10
aplica ao INSS e à iniciativa privada fica desacolhida; pois o Supremo
Tribunal Federal trouxe a legislação por inteiro ao seio da administração, e
não parte dela, de modo que para tal efeito a administração se equipara aos
empregadores mencionados na lei especial. A sugestão de remessa do autor a
uma produção antecipada de provas carece de seriedade” (Apelação na
0044435-94.2010.8.26.0071, j. 08/04/2013).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso voluntário e à remessa necessária.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora